Tribunal: STF
Processo: ARE 1543288
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Arpoador Comércio de Medicamentos Ltda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - FARMÁCIA - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO - RODÍZIO DE PLANTÃO - LEI MUNICIPAL N° 3.236/2013 - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DO ACESSO À SAÚDE - PRECEDENTES DO STF - RECURSO DESPROVIDO 1. É cabível liminarmente o pleito formulado na origem, independentemente da citação da parte contrária, inclusive conforme previsão expressa do §2º, do art. 300, do CPC. O raciocínio inverso também se aplica à ilação retro. Se é permitido que o pleito liminar do autor seja acolhido sem ouvir previamente a parte requerida, também é permitido que o juízo, diante de um pedido de reconsideração, acolha-o sem antes conferir o contraditório ao demandante. 2. Nos termos do art. 30, I, da Constituição Federal, é dos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, como a fixação de horário de funcionamento para o comércio dentro da área abrangida pela municipalidade. 3. O Município de Nova Venécia possui uma lei que trata de excepcionar a abertura dos estabelecimentos farmacêuticos em horários diversos dos ordinários apenas em regime de plantão e por meio de rodízio. 4. O plantão das farmácias, embora não haja sido imposto a participação de tão somente um estabelecimento, deve ser realizado por meio de rodízio, cuja escala deve ser estabelecida pelo órgão representativo da classe e, ainda, a partir da autorização da Secretaria do Município. 5. Conclui-se que a requerente não poderia funcionar nos horários extraordinários a partir de sua livre iniciativa, uma vez que existe legislação municipal que estabelece e condiciona a forma de realização dos plantões. 6. "A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que os Municípios são competentes, para fixar o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, o que não implica em violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do consumidor" (AI 629125 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/08/2011, STF). 7. A aplicação das legislações municipais ao caso dos autos não representa ofensa à vida ou à saúde dos munícipes, porquanto existente previsão no sentido de que, nos horários alternativos, ao menos uma farmácia deverá obrigatoriamente permanecer em regular funcionamento. 8. Recurso conhecido e desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 5º, II, 37, caput, 170, caput, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o Município é competente para fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, incluídas as farmácias, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 38/STF. [...] 4. O Tribunal de origem concluiu pela constitucionalidade da Lei municipal 2.473/2009, alterada pela Lei 2.802/2015, que estabeleceu horário de plantão para farmácias e drogarias, ao fundamento de que a municipalidade têm competência para instituir regras de funcionamento de farmácias em seu território. 5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta CORTE no sentido de que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, inclusive das farmácias. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1447843 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023)



    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL. FARMÁCIA. SÚMULA VINCULANTE 38. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O ente municipal é competente para fixar o horário de funcionamento do comércio local nos estritos termos da Súmula Vinculante 38. 2. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 53194 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Relator p/ acórdão: Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 13.09.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente